Tribunal: TJBA
Processo: 8141714-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141714-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO BBI S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: RICARDO SIMOES GUALBERTO

Advogado(s)
:
MATEUS MOURA SANTANA, LUIS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO VIA PIX NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de transação via PIX não reconhecida pelo consumidor, efetuada por terceiros fraudadores que invadiram remotamente sua conta bancária.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar:
a) a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira; b) a existência de responsabilidade civil do banco apelante por falha na prestação de serviço (fortuito interno); c) a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de indenização; e d) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

A legitimidade passiva da instituição financeira decorre da teoria da asserção, pois a ação fundamenta-se em suposta falha na prestação dos serviços bancários por ela fornecidos, sendo a responsável pela segurança da conta corrente do consumidor.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A alegação de que a transação foi realizada com senha e chave de segurança, por si só, não configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, cabendo ao banco demonstrar a inexistência de falha em seus sistemas de segurança, ônus do qual não se desincumbiu.

A realização de devolução parcial do valor, na via administrativa, reforça a verossimilhança da alegação de fraude e o reconhecimento da falha pelo próprio banco, tornando devida a restituição integral do prejuízo material sofrido pelo consumidor.

O dano moral é evidente (
in re ipsa
), decorrendo da subtração indevida de valores da conta bancária, da sensação de insegurança e do tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema (Teoria do Desvio Produtivo), o que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

Recurso de Apelação conhecido e não provido
. Sentença mantida, com a correção, de ofício, do termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais para a data da citação. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Tese de julgamento: "[1. A instituição financeira depositária tem legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de transações fraudulentas realizadas na conta de seu cliente, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.] [2. A devolução parcial de valores por parte do banco, após contestação administrativa de transação fraudulenta via PIX, constitui reconhecimento da falha na segurança e reforça o dever de indenizar integralmente o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos.]"

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º (incisos VI e VIII), e 14, § 3º, II. Código Civil, arts. 186, 405, 406 e 927. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.

8141714-85.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante, o

BANCO BRADESCO BBI S.A
e como apelado
RICARDO SIMOES GUALBERTO

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora